Tribunal: TJDFT
Processo: 0700572-02.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL. COBRANÇA DE DÍVIDA INEXISTENTE PELA PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 85, §§ 2o E 8o, DO CPC. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. EQUIDADE.
1. Ato ilícito, por definição, é o comportamento antijurídico ou conduta que implique em violação do dever originário de não lesar, decorrente da cláusula de neminem laedere, natural (ação) ou normativo (omissão), que se conecta pelo nexo causal ao resultado danoso.
2. O Serasa Limpa Nome é uma plataforma digital de renegociação, com descontos e condições especiais, de dívidas registradas ou não no Cadastro de Inadimplentes do Serasa Experian.
3. A mera existência de registro de negociação na plataforma Serasa Limpa Nome não representa, por si só, inscrição indevida (negativação) do nome do autor no cadastro de inadimplentes, de forma a não gerar direito à indenização por danos morais, ainda que a dívida estivesse prescrita ou inexistente.
4. Considerando irrisório o proveito econômico, impõe-se sejam fixados os honorários com base no critério de equidade, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para a conclusão do seu serviço.
5. Deu-se parcial provimento aos apelos.